Tribunal: TJDFT
Processo: 0006453-51.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006453-51.2014.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDOS: DANIELLE COSTA DO AMARAL, OTAVIO LIMA REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ARTIGO 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR DE JUSTIÇA. TEMAS 970 E 971. MÉRITO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NÃO ENTREGA DO IMÓVEL APÓS O PRAZO FINAL ESTIPULADO NO CONTRATO. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA APENAS EM FAVOR DA CONSTRUTORA NO CASO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA DE MULTA MORATÓRIA DA CONVENÇÃO PENAL PREVISTA. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS E DEVIDOS. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CONVENÇÃO PENAL MORATÓRIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, havendo divergência entre o acórdão recorrido e a orientação firmada por Tribunal Superior, haverá reexame da causa pelo órgão julgador local. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Tema 971), representativos de controvérsia, fixou a tese de que "no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial". 2.1. No julgamento dos Recursos Especiais 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970), representativos de controvérsia, fixou a tese de que "a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes". 3. Estando o Acórdão proferido por esta e. 1a Turma Cível em consonância com o entendimento vinculante adotado nas teses definidas pelo Superior Tribunal de Justiça, resta prejudicado o rejulgamento. 4. Acórdão mantido, em rejulgamento. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 393 do Código Civil, ao argumento de que o atraso na entrega da obra decorreu de conduta da administração pública, que suspendeu o alvará de construção, excluindo sua responsabilidade em indenizar o recorrido; b) artigos 104, e 416, parágrafo único, ambos do CCB, 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, argumentando não ser possível a cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes, e muito menos a inversão de cláusula contratual em desfavor da promitente-vendedora. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TDFT, TJES, TJRS, TJSP e do STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos, conforme teses firmadas nos Temas 970 e 971. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto (OAB/DF 35.977) e Francisco Antonio Salmeron Júnior (OAB/DF 33.896). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 393 do CCB. Isso porque a modificação do entendimento da turma julgadora, de que os fatos alegados não caracterizam caso fortuito ou força maior, somente é possível mediante a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1534989/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/3/2020). Também não devem prosseguir as teses de violação aos artigos 104, e 416, parágrafo único, ambos do CCB, 926 e 927, ambos do CPC, e ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1631485/DF (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 25/6/2019 – Tema 971), concluiu que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. No tocante à impossibilidade de cumulação de cláusula penal moratória com lucros cessantes, a turma julgadora, atenta ao decidido pela Corte Superior no REsp 1635428/SC (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 25/6/2019 – Tema 970), permitiu a cumulação da aplicação reversa da cláusula penal (compensatória) com a indenização assegurada (penalização da mora) diante da natureza distinta das sanções. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto às referidas teses recursais, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Fernando Rudge Leite Neto (OAB/DF 35.977) e Francisco Antonio Salmeron Júnior (OAB/DF 33.896). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015